Tribunal: STF
Processo: AC 2316
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE QUEIMADAS EM LAVOURAS DE CANA-DE-AÇÚCAR POR LEI MUNICIPAL. MATÉRIA COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL (RE 586.224). LIMINAR REFERENDADA. ART. 21, V, DO RISTF. 



    Ação cautelar visando à concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário questionando a constitucionalidade de lei municipal que veda a utilização de queimadas em lavouras de cana-de-açúcar.



    A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 586.224 (Relator Ministro Luiz Fux).



    Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.



    Medida liminar referendada.